Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de desistência do recurso, formulado pelos agravantes (ID 53033783). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, revogo a decisão liminar de ID 36721034, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Intime-se. Brasília-DF, 08 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411